Tribunal: TJDFT
Processo: 0716233-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Obrigação de fazer. Faturamento de veículo. Modalidade PCD. Modificação da obrigação. Multa. Aplicação. Inviabilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que modificou o termo inicial de incidência das astreintes.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de alteração do termo inicial de incidência da sanção processual, ante a alteração fática da obrigação de fazer que originou a sanção.
III. Razões de decidir
3. A decisão que comina astreintes não preclui nem faz coisa julgada (Tema 706/STJ).
4. A fixação de multa visa coagir o pagamento da obrigação, dada a sua natureza coercitiva e pedagógica (art. 537 do CPC).
5. A mudança na modalidade de faturamento do veículo justifica a revisão do termo inicial da multa, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, que autoriza ajustes quando houver modificação superveniente na obrigação.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.
Tese: A multa cominatória pode ter seu termo inicial modificado quando sobrevém alteração fática que impacta o cumprimento da obrigação, preservando-se sua função coercitiva (art. 537 do CPC).
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, § 1o, 1.022; STJ, Súmula 410; TJDFT, Acórdãos 1.768.599 e 1.760.098.